Tribunal: TJBA
Processo: 8014277-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014277-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: LUIZ CARLOS SAMPAIO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTELES RITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REALIZAÇÃO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE E LIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA. LIGAÇÃO QUE SOMENTE OCORREU 02 (DOIS) ANOS APÓS A SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DEFEITUOSO. CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014277-95.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado
LUIZ CARLOS SAMPAIO DE CARVALHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,